Tribunal: TJMT
Processo: 1045656-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045656-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (AGRAVANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Tráfico de drogas. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. erro material no cálculo do prazo prescricional. inexistência de preclusão
pro judicato
. Correção antes do trânsito em julgado. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo interposto
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que revogou decisão extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão executória, em condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação e restabelecimento do ato judicial anterior [extintivo da punibilidade].

II.
Questões em discussão

1) Ofensa
“ao princípio da estabilidade da jurisdição e da preclusão pro judicato
”; 2) incompetência funcional não caracterizada.

III.
Razões de decidir

1.

Em sede de execução penal, a força vinculativa do ato decisório subordina-se à cláusula
rebus sic standibus
, de modo que a constatação de erro material “
pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato”
(STJ, AgRg no EDcl no HC 668.301/SP). Em outras palavras,
“não há falar em violação da coisa julgada, quando em decorrência da retificação de erro material [...], o Juiz das Execuções anula, ex oficio, a [...] decisão”
(STJ, AgRg no HC n. 504.256/SP).

2. As regras da execução penal possuem natureza cogente e refletem o interesse indisponível do Estado na aplicação da sanção penal em sua fase executória, cabendo ao juiz
“zelar pelo correto cumprimento da pena”
(LEP, art. 66, VI).

3. O cumprimento de reprimenda definitiva não envolve direitos disponíveis, para os quais a inércia acarreta a perda da faculdade processual, e deve observância estrita à legalidade,
“não tendo eventual erro material ou a omissão judiciária pretérita o condão de criar direito adquirido à execução de pena em desconformidade com a determinação legal
”

(TJMG, AgExPe no 1.0000.25.415830-6/001).

4.
“Verificado erro material [...] é possível a alteração da decisão que concedeu benefícios. Nesse caso, não há ofensa à coisa julgada com imutabilidade e irrevogabilidade dessas decisões, sob pena de insuficiente responsabilização do condenado e descumprimento de atribuição instituída por lei ao Magistrado competente pelo correto cumprimento da pena aplicada.”
(TJMS, AgExPe 16066557220248120000)

5. A decisão proferida por juiz incompetente [incompetência relativa] pode ser desconstituída, de ofício, pelo juiz competente para exame da matéria, notadamente quando o ato judicial não produziu efeitos definitivos.

6. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada, não se configurando quando não transcorrido o lapso legal entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A execução penal submete-se à cláusula
rebus sic standibus
, de modo que a constatação de erro material no cálculo do prazo prescricional autoriza sua retificação de ofício, sem afronta à coisa julgada ou à preclusão
pro judicato
.

2.

O juiz da execução penal deve zelar pelo correto cumprimento da pena, nos termos do art. 66, VI, da LEP.

3. A inexistência de intimação das partes acerca da sentença que reconheceu a prescrição impede a formação da coisa julgada e o início do prazo recursal, afastando a alegação de afronta à estabilidade da jurisdição.

4. A magistrada prolatora da decisão extintiva da punibilidade não detinha competência funcional para atuar em execuções penais de regime fechado, atribuídas ao Gabinete I da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, de modo que inexistia óbice para a revogação do ato pelo juiz competente.

5. Se não transcorrido o lapso legal entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, o agravante não faz juiz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 33, caput (Lei no 11.343/2006), 66, VI (LEP), 107, IV, 109, III e VI, 110, § 1o, 112, I, 115; CPP, art. 589; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o, no 1; Portaria TJMT/PRES no 1319/2024; Provimento no 10/2019-CM.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, p. 14.6.2021; STJ, AgRg no HC 504.256/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.4.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 201.227/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.6.2025; STJ, AgRg no RHC 206.503/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.9.2025; STJ, AgRg no RHC 216.898/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.10.2025; TJMG, AgExPe no 1.0000.25.415830-6/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, p. 12.2.2026; TJMS, AgExPe 16066557220248120000, Rel. Des. Waldir Marques, 1o.4.2025; TJRS, AgExPe no 80036412120258210001, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, j. 26.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1045656-09.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000679-51.2023.8.11.
0042), que revogou decisão extintiva da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, em condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1) a revogação da sentença extintiva da punibilidade
“afronta o princípio da estabilidade da jurisdição e da preclusão pro judicato”,
por ter sido proferida
“em decisão de chamamento do feito a ordem como ato de ofício, sem contraditório, sem provocação e sem recurso válido”;

2) a
“distribuição administrativa entre gabinetes não pode ensejar declaração de incompetência funcional, tampouco servir de fundamento para a anulação de sentença jurisdicional já publicada e não impugnada”
.

Pede provimento para que seja
anulada
“integralmente a decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade do ‘feito à ordem’ e restabelecendo a extinção da punibilidade do Paciente”
(ID 336507865), com documentos (ID 336507866 /ID 336507873).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

336507870).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
336507871
).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“[...] A decisão recorrida, longe de violar a segurança jurídica, restaurou a ordem processual. A declaração de extinção da punibilidade é ato complexo que exige a verificação estrita dos requisitos legais. Se os dados que alimentaram o silogismo judicial estavam incorretos (tempo de prisão provisória), a conclusão é logicamente inválida.

A defesa invoca os artigos 505 e 507 do CPC, alegando impossibilidade de rediscussão. Contudo, não se trata de nova valoração jurídica ou mudança de entendimento (o que seria vedado), mas sim de saneamento de vício que maculava a execução. A regularidade da execução penal é matéria de ordem pública.

Permitir a manutenção da extinção da punibilidade neste cenário seria violar o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) e o dever do Estado de executar suas sanções penais de forma correta e justa. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do agravo em execução interposto, e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO.”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 338700881)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por receptação - art. 180,
caput,
do CP -, em regime aberto, praticado em 23.6.2019, com trânsito em julgado na data de 13.11.2025 (Ação Penal no 0005165-21.2020.8.11.0042; SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042).

- 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, em regime inicial fechado, praticado em 29.10.2016,
com trânsito em julgado na data de 19.7.2021 (Ação Penal no 0034314-04.2016.8.11.0042; SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042).

Em 12.8.2025, o Juízo da Execução Penal proferiu sentença extintiva da punibilidade do agravante nestes termos:

“[...] SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de guia de execução penal definitiva, atinente ao recuperando VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, qualificado.

A inteligência artificial do SEEU por meio do incidente de ofício indica a prescrição executória em 18/julho/2.025, razão pela qual os autos vieram conclusos.

II – Motivação

Necessária se faz a análise da prescrição da pretensão executória. Nos termos do artigo 110 do Código Penal, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, deve considerar a pena aplicada.

No caso em apreço, verifica-se que o reeducando foi condenado a uma sanção penal de seis anos e seis meses, tendo iniciado o cumprimento da sanção imposta, já tendo cumprido dois anos, nove meses e vinte e nove dias, estando pendente de cumprimento de três anos, oito meses e um dia.

Frente a tais nortes, e pautado no disposto no art. 109, VI, do CPB, o qual aduz que a prescrição se dará em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro (sic), razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição executória.

Nesse contexto, o fundamento deste instituto é a inconveniência da aplicação sanção penal o transcurso de considerável lapso temporal aliado ao combate à ineficiência do Estado, compelindo a agir dentro dos prazos prescritos em lei, impedindo, por via de consequência, o início ou interrupção da persecução penal, afastando os efeitos penais e extrapenais da condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo por requisição judicial (RT 101/745).

Destarte, tendo por norte os comandos cogentes dos arts. 107 e 109 do CP, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida de rigor.

III - Dispositivo

Posto isso, com esteio no art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, §1°, e art. 112, I, todos do CPB c.c art. 66, II, da LEP e art. 8o, no 1 do Pacto de San José da Costa Rica, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação a pena privativa de liberdade e à pena multa imposta de VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, qualificado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 15)

Em 20.10.2025, o agravante foi preso em decorrência do mandado expedido pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá para início do cumprimento de pena (SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 18).

Na mesma data, a Defesa do agravante formulou pedido de prisão domiciliar (SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 20). Em 22.10.2025, requereu a expedição de alvará de soltura em razão da
“extinção da punibilidade do sentenciado, pela prescrição da pretensão executória
” (SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 27).

Em 22.10.2025, o órgão do Ministério Público juntou petição denominada
“ED”
(mov. 29.1) na qual manifestou desfavoravelmente ao reconhecimento da prescrição nestes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, especificamente o teor da r. decisão, nota-se que houve um equívoco no cálculo, pois a magistrada consignou que restavam 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de pena a cumprir, o que prescreveria em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV do CP.

Pois bem. Se o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 19/07/2021, não transcorreu 08 (oito) anos desde o último marco interruptivo, evidenciando se, portanto, o erro de cálculo na sentença de mov.15. Além disso, consta nos autos determinação para que fosse requisitada informações ao juízo da condenação sobre a efetiva data da soltura do penitente, bem como sobre o regime inicial aplicado, conforme mov.10.1, no entanto, s.m.j., não há informações nos autos, devendo tal situação ser sanada para fins de verificação do quantum de pena que resta a cumprir. [...]

Sendo assim, o Ministério Público Estadual manifesta-se desfavorável à expedição de alvará de soltura até que se aclare a situação posta, razão pela qual requer, com urgência, a reiteração de ofício ao juízo da condenação para que informe as datas de prisão e soltura do apenado no decorrer do processo de conhecimento, bem como a fixação do regime, conforme já determinado em mov.10
” (SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 29.1).

Em 29.10.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Consta nos autos a prolação de sentença no mov. 15.1, prolatada por magistrada que não possui competência para análise dos processos de execução penal em regime fechado, pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória e declarada extinta a punibilidade do apenado, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

O representante do Ministério Público manifestou contrariamente ao reconhecimento da prescrição (mov. 29.1), alegando erro no cálculo do prazo prescricional e destacando ausência de informações imprescindíveis para o correto exame do cumprimento da pena, como a real data de soltura e o regime inicial imposto. [...]

Em face da ocorrência de vícios materiais e formais que comprometem a validade e eficácia da decisão de mov. 15.1, CHAMO O FEITO À ORDEM.

Sucede que a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade foi proferida por magistrada incompetente para análise das execuções penais em regime fechado no âmbito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cuja competência para tanto pertence ao juízo do Gabinete I.

Consoante disposição administrativa firmada na ata de reunião de implantação do SEEU, em 11/03/2019, foi estabelecida a competência específica deste Gabinete I para os feitos relacionados ao regime inicial fechado, sendo o Gabinete IV, que reconheceu a aludida prescrição, responsável por execuções em penas restritivas de direitos e livramento condicional.

Logo, a decisão é nula por incompetência funcional absoluta, cuja matéria é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

Cumpre salientar que não consta nos autos qualquer comprovação de que as partes tenham sido devidamente intimadas da sentença de mov. 15.1, condição indispensável para o início do prazo recursal e para a produção de efeitos definitivos da decisão. A ausência de intimação inviabiliza o trânsito em julgado, o que, por si só, obsta o reconhecimento da preclusão e a produção de efeitos da decisão.

Ainda, a sentença baseou-se na premissa de que o apenado havia cumprido dois anos da pena privativa de liberdade, restando três anos, oito meses e um dia, aplicando-se assim o prazo prescricional de oito anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Contudo, conforme destacado na manifestação ministerial, a documentação constante dos autos revela que o sentenciado permaneceu preso provisoriamente por período inferior a um ano. Além disso, não há nos autos comprovação da efetiva data da soltura após a prisão processual, o que compromete a higidez do cálculo realizado.

A própria decisão de mov. 10.1 já havia evidenciado tais lacunas, determinando a requisição de informações ao juízo da condenação quanto à data da soltura e ao regime inicial fixado, justamente para evitar vícios no andamento da execução.

Essas diligências não haviam sido cumpridas à época da sentença de mov. 15.1, o que demonstra a precipitação da decisão, baseada em elementos incompletos.

A regularidade da execução penal é condição imprescindível para a preservação dos direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade e para a observância do devido processo legal.

A individualização da pena e a correta apuração do tempo a cumprir são requisitos indissociáveis da legalidade da sanção imposta.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos ainda exigem o devido saneamento, razão pela qual é imprescindível a anulação da decisão proferida, com o restabelecimento do curso da execução penal no regime fechado, até que se colham os dados definitivos para apuração da pena remanescente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 66, VI, da Lei de Execução Penal e nos princípios do devido processo legal e da legalidade, REVOGO, DE OFÍCIO, a decisão de mov. 15.1, em face da ocorrência de incompetência funcional e erro material. Consequentemente, declaro sem efeito o reconhecimento da extinção da punibilidade e determino o restabelecimento da execução penal em seu estado anterior, com o regime fechado, conforme fixado na sentença condenatória.

Determino, ainda, a reiteração do ofício ao juízo da condenação, solicitando, com urgência, informação sobre: a data exata de soltura do sentenciado; o regime inicial fixado na sentença penal condenatória.

Após o cumprimento da diligência, voltem os autos conclusos para apuração do quantum de pena remanescente, com o cálculo correto do tempo de cumprimento e eventual análise de prescrição ou outros benefícios.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 31)

Em 31.10.2025, a Defesa do agravante interpôs Agravo de Execução Penal (SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 38).

Em 4.11.2025, o órgão da Defensoria Pública postulou pelo

“encaminhamento do apenado para atendimento médico, pois é acometido de osteomielite, sente fortes dores e informa que não consegue ser atendido na PCE, tampouco está tendo acesso à medicação, apesar das diversas solicitações realizadas”
(SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042 - mov. 48).

Em 23.1.2026, a 30a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requereu a realização de estudo psicossocial com a família do agravante, para análise do pedido de prisão domiciliar

(mov. 86.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução penal [no dia 12.8.2025] extinguiu a punibilidade de VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS pela prescrição da pretensão executória quanto à condenação por tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Todavia, essa decisão foi revogada [em 29.10.2025] após ter sido identificado erro material no cálculo de pena [agravante “
permaneceu preso provisoriamente por período inferior a um ano”
; ausência de “
comprovação da efetiva data da soltura após a prisão processual”
] - SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042/mov. 31 -.

Em sede de execução penal, a força vinculativa do ato decisório subordina-se à cláusula
rebus sic standibus
, de modo que a constatação de erro material pode
“ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – p. 14.6.2021). Em outras palavras,
“não há falar em violação da coisa julgada, quando em decorrência da retificação de erro material [...], o Juiz das Execuções anula, ex oficio, a [...] decisão”
(STJ, AgRg no HC n. 504.256/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 28.4.2020 – 4.5.2020).

Por outro lado, as regras da execução penal possuem natureza cogente e refletem o interesse indisponível do Estado na aplicação da sanção penal em sua fase executória, cabendo ao juiz
“zelar pelo correto cumprimento da pena”
(LEP, art. 66, VI).

Atente-se que o cumprimento de reprimenda definitiva não envolve direitos disponíveis, para os quais o inércia acarreta a perda da faculdade processual, e deve observância estrita à legalidade,
“não tendo eventual erro material ou a omissão judiciária pretérita o condão de criar direito adquirido à execução de pena em desconformidade com a determinação legal
”

(TJMG, AgExPe no 1.0000.25.415830-6/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos - p. 12.2.2026).

No mesmo sentido, o e. TJMS assim decidiu:

“Verificado erro material [...] é possível a alteração da decisão que concedeu benefícios. Nesse caso, não há ofensa à coisa julgada com imutabilidade e irrevogabilidade dessas decisões, sob pena de insuficiente responsabilização do condenado e descumprimento de atribuição instituída por lei ao Magistrado competente pelo correto cumprimento da pena aplicada.”
(AgExPe 16066557220248120000 - Relator: Des. Waldir Marques – 1o.4.2025)

Noutra ótica, visualiza-se que a Defesa e a Acusação sequer haviam sido devidamente intimados sobre o conteúdo da decisão desconstituída, inexistindo óbice para a correção do erro material, posteriormente identificado

Observa-se que o reconhecimento da prescrição foi impugnado oralmente pelo órgão do Ministério Público [audiência de custódia], bem como por meio da petição denominada
“ED”
[mov. 29.1].

No caso, não se visualiza qualquer prejuízo às partes, notadamente ao considerar que: 1) o prazo para interposição dos recursos cabíveis [embargos de declaração ou agravo em execução penal] não havia iniciado, tampouco decorrido; 2) a acusação se insurgiu sobre a extinção da punibilidade na primeira oportunidade em que se pronunciou no processo executivo; 3) a possibilidade de retratação do ato judicial também está prevista no rito do recurso do agravo em execução penal (CPP, art. 589).

Com efeito, inexiste
“preclusão pro judicato quando a reconsideração ocorre [...] dentro da fase processual adequada, inexistindo preclusão consumativa”
(TJRS, AgExPe no 80036412120258210001 - Relator: Des. Marcelo Lemos Dornelles -

26.82025).

Além disso, verifica-se que
a magistrada prolatora do ato judicial [juíza de Direito Edna Ederli Coutinho] foi

designada para atuar no
“Gabinete IV”
, em regime exclusivo de cooperação, na unidade judiciária Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
“com competência vinculada aos processos de
execução de pena em regime semiaberto, executivos com penas alternativas e livramento condicional
, bem como
nos incidentes dos Acordos de Não Persecução Penal
, a partir do dia 6.11.2024”,
de acordo com a Portaria TJMT/PRES no 1319/2024 - DJe no 11824/2024 - grifado. Por sua vez, o juiz de Direto titular
do “Gabinete I”
[Ato de Remoção no 478/2013-CMAG de 26.3.2013] afigura-se responsável pelos “
executivos de pena em regime fechado e seus incidentes”
, cuja atribuição foi determinada pelo Provimento no 10/2019-CM (grifado), o qual dispõe sobre
“a competência dos juízes de direito lotados na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá”.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a decisão foi prolatada por magistrada que não detinha competência funcional para atuar nos processos de execução penal em regime fechado”
(
Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 338700881).

O c. STJ admite a
convalidação de decisões proferidas por Juízo incompetente
, desde que ratificadas pelo magistrado competente, ainda que implicitamente AgRg nos EDcl no RHC no 201.227/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, 26.6.2025; AgRg no RHC no 206.503/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.9.2025; AgRg no RHC no 216.898/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2025).

Porém, o ato decisório não foi ratificado pelo magistrado titular
do “Gabinete I Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá”
diante do erro material no cálculo prescricional.

Realmente, a pena imposta pelo tráfico de drogas - 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão - possui prazo prescricional de 12 (doze) anos [CP, art. 109, III], reduzida pela metade - 6 (seis) anos -, em razão de o agravante ser menor de 21 (vinte e um) anos, à época do fato [29.10.2016], nos termos do art. 115 do CP, cujo lapso não transcorreu
entre a data do trânsito em julgado [
19.7.2021] e o início do cumprimento da pena [em 19.10.2025], consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 2000679-51.2023.8.11.0042).

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026